Tribunal: TJMT
Processo: 0001653-05.2011.8.11.0023
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO DECISUM – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO.
Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001653-05.2011.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Mercantil, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BUENO DE OLIVEIRA & BARBOSA LTDA - CNPJ: 07.283.010/0001-20 (EMBARGADO), CRISTIANI REBELATTO - CPF: 922.852.011-68 (ADVOGADO), ORACIO BUENO DE OLIVEIRA - CPF: 122.860.441-04 (EMBARGADO), MARIA DE FATIMA GOMES BARBOSA - CPF: 319.801.551-00 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE A
PELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO
REVISIONAL
– ALEGAÇÃO DE
O
MISSÃO
E

CONTRADIÇÃO
NO
DECISUM
–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
p
elo Banco
Bradesco
S.A.
, em face
d
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito P
rivado
, que
, à unanimidade,
nego
u
provimento ao Apelo interposto
por el
e.

O

Embargante alega
, em síntese,
que o
decisum
impugnado foi
o
misso
, eis que teria deixado de
analisar a legalidade das cláusulas integrantes do contrato, bem como não considerou que se trata de arrendamento mercantil.

Demais disso, opõe os
aclaratórios
para fins de prequestionamento.

Contraminuta ofertada pela parte Embargada no id. 2
22055684
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Co
nforme
explicitado no relatório,
cuida-se de
Embargos de Declaração, opostos pelo Banco Bradesco S.A., em face do acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao Apelo interposto por ele.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami
Uyeda
, Corte Especial, julgado em 02/05/2012,
DJe
29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
DJe
14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O
Embargante sustenta que o acórdão é omisso
e contraditório, haja vista que
teria deixado de
considerar a legalidade das cláusulas e a natureza jurídica do contrato firmado.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verific
a-se
não haver nenhuma omissão
/contradição

a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais
des
proveu o Apelo interposto

por ele.

Inclusive, o
voto condutor

analisou individualmente todas as cláusulas impugnadas na presente demanda, veja-se
:

“
[...]

Da cláusula 3.2 a, b, b1 e, b2.

Extrai-se do contrato de arrendamento mercantil, objeto da presente demanda, a seguinte redação da referida cláusula:

“3 - Forma de Pagamento

(...)

3.2 Desde que contratada em contraprestações prefixadas e respeitado o prazo legal de 24 (vinte e quatro) meses do arrendamento, o Arrendatário, sendo uma pessoa física, microempresa ou empresa de pequeno porte poderá optar por liquidar antecipadamente, no todo ou em parte, o arrendamento, cujo saldo deverá ser trazido o valor presente observando-se as seguintes regras para definição das taxas de desconto:

a) Arrendamento com prazo a decorrer de até 12 meses: a taxa de desconto será igual a taxa interna de retorno do contrato, apurada considerando as contraprestações, o valor residual garantido, as demais obrigações contratadas e o valor total do arrendamento mencionado no Quadro VII-8;

b) Arrendamento com prazo a decorrer superior a 12 meses:

b.1) se o pedido de liquidação total ou parcial do arrendamento for feito no prazo de ne 07 (sete) dias contados da celebração deste Contrato, a taxa de desconto será igual
a
do item “a” acima;

b.2) se o pedido de for formulado depois de decorrido o prazo previsto na letra b.1 acima, a taxa de desconto será equivalente à diferença entre a taxa interna apurada no item “a” acima e a taxa SELIC apurada na data da celebração deste Contrato, somando-se a essa diferença a taxa SELIC apurada na data do pedido da liquidação antecipada”.

Trata-se, portanto, de incidência de taxa a partir da liquidação antecipada do contrato.

Acerca do tema, anota-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de vedação da cobrança de taxas, quando da liquidação antecipada do contrato, por força da entrada em vigor da Resolução n. 3.157/2007, veja:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATOS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO E DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. TARIFA DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA. RESOLUÇÃO CMN N. 3.516/2017. VEDAÇÃO. APLICAÇÃO ÀS PESSOAS JURÍDICAS DE CARÁTER FILANTRÓPICO NÃO PREVISTAS NO ART. 1o DA RESOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1- Recurso especial interposto em 10/2/2022 e concluso ao gabinete em 5/8/2022. 2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) estaria caracterizada negativa de prestação jurisdicional; e b) a vedação à cobrança de Tarifa de Liquidação Antecipada prevista na Resolução Normativa CMN no 3.516/2007 estende-se às pessoas jurídicas de caráter filantrópico que não se enquadrem nos conceitos de microempresa ou empresa de pequeno porte. 3- Na hipótese em exame, deve ser afastada a existência de omissões no acórdão recorrido, pois as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma objetiva e fundamentada no julgamento da apelação e dos embargos de declaração, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia. 4- "Viabilidade da cobrança da tarifa de liquidação antecipada de contrato, desde que expressamente prevista nos contratos entabulados até a data da entrada em vigor da Resolução no 3.501/2007, ou seja, para as operações de crédito e arrendamento mercantil contratadas antes de 10/12/2007 podem ser cobradas tarifas pela liquidação antecipada no momento em que for efetivada a liquidação, desde que a cobrança dessa tarifa esteja claramente identificada no extrato de conferência" ( REsp n. 1.392.449/DF, Segunda Seção, julgado em 24/5/2017,
DJe
de 2/6/2017). 5- No sistema jurídico de Direito Privado, a regra é a prevalência da autonomia privada, da liberdade contratual e da livre iniciativa. 6- Verificando-se que se está diante de norma jurídica restritiva de direitos que enumera expressamente os sujeitos por ela beneficiados, impõe-se a adoção de interpretação estrita, motivo pelo qual a vedação à cobrança de Tarifa de Liquidação Antecipada prevista na Resolução Normativa no 3.516/2007 do CMN aplica-se tão somente às pessoas físicas, às microempresas e às empresas de pequeno porte. 7- Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 2015222 SP 2022/0224623-4, Data de Julgamento: 08/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/11/2022)

Vê-se que a referida resolução passou a vigorar no ano de 2007, enquanto o contrato firmado entre as partes, objeto da presente ação, data de 03 de junho de 2008, de forma que o entendimento é perfeitamente aplicável na espécie.

Embora o Apelante defenda a regularidade das cláusulas impugnadas por ser benéfica ao consumidor, a parte Apelada rechaça tais argumentos. O que se verifica, de fato, é a prejudicialidade da incidência do comando no contrato entabulado, diante da cobrança de taxa quando da liquidação antecipada.

Nesse ponto, o Apelo não comporta provimento.

Da cobrança da contraprestação, da parcela periódica e do VRG.

O Apelante defende a legalidade da cobrança mensal no valor de R$ 87.290,75 (oitenta e sete mil, duzentos e noventa reais e setenta e cinco centavos), ao argumento de que a cobrança possui natureza de aluguel, denominada de contraprestação, além de compor o Valor Residual Garantido, em que os consumidores optaram pelo pagamento de forma periódica.

Nesse ponto, o Juízo de primeiro grau decidiu da seguinte forma:

“- Cláusula 4.2

No que tange à cláusula 4.2, a parte autora sustenta que ela prevê que as contraprestações do arrendamento mercantil e o valor residual garantido têm os valores prefixados e serão pagos na quantidade e valores descritos nos Quadros VII-12 e VII-16. Contudo, os referidos quadros estão em branco, não havendo qualquer previsão do valor referente às contraprestações.

Analisando detidamente o contrato juntado na id. 49995021- fls. 46/52, verifica-se que, de fato, não há valor da contraprestação estipulado, existindo somente a quantia de R$ 8.538,37 (oito mil e quinhentos e trinta e oito reais e trinta e sete centavos) a título de VGR diluído.

Ocorre que, o art. 6 do diploma consumerista prevê que constitui direito básico do consumidor o acesso à informação adequada e clara em relação aos produtos e serviços ofertados. Vejamos:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

No caso dos autos, verifica-se que, mesmo não havendo valor estipulado no contrato, o requerido cobrou semestralmente da parte autora o valor de R$ 87.290,75 (oitenta e sete mil e duzentos e noventa reais e setenta e cinco centavos) a título de contraprestação.

Assim, entendo caracterizada a cobrança abusiva do referido valor, diante da ausência de informação clara e precisa, a fim de garantir ao consumidor a compreensão do alcance do encargo, em obediência ao dever de informação previsto no art. 6o do CDC”.

Patente a necessidade de ratificação do ato sentencial.

Isso, pois, conforme bem asseverado pelo Juízo primevo, não há, no instrumento contratual, qualquer menção específica a valor mensal a ser adimplido pelos arrendatários, a título de contraprestação.

A par do instrumento contratual prever contraprestações do arrendamento mercantil e valor residual garantido, de acordo com os valores descritos nos Quadros VII-12 e VII-16, estes estão em branco, não havendo informações claras aos consumidores neste sentido.

Ora, é patente a ilegalidade de cobrança de valores mensais que sequer estão previstos no pacto formulado entre as partes, sobretudo porque, no caso, devem incidir na atividade hermenêutica as normas consumeristas impõe o dever de clareza das informações, além de sua adequação em todas as fases da contratação.

Diante disso, em que pese o Apelante sustente que os Apelados optaram pelo pagamento periódico de tais valores, não faz prova neste sentido, e, devido à necessária inversão do ônus da prova na presente demanda, não logra êxito em se eximir do ônus que lhe é devido.

Da cláusula 4.7

A cláusula 4.7 do contrato prevê: “Ocorrendo a rescisão deste contrato a qualquer tempo e por qualquer das suas causas, os valores antecipados não serão restituídos, contudo, poderão ser compensados na amortização do valor residual garantido, estabelecido no Quadro VII-11”.

A parte Apelante argumenta que “não houve abuso na referida clausula, pois observa-se que a natureza do contrato é de arrendamento mercantil, onde cabe a restituição do VRG pago antecipadamente, desde que compensado com eventuais prestações não pagas até a entrega efetiva do bem” (sic).

Pois bem. Inicialmente, anota-se que é possível a devolução do VRG ao Arrendatário, desde que haja saldo credor em seu favor, depois de satisfeito o crédito do Arrendante, sob pena de enriquecimento ilícito.

No caso dos autos, embora a parte Apelante sustente, nas razões do presente Apelo, que “diante de ocorrência de rescisão antecipada, a parte poderá reaver o valor pago antecipadamente”, não é esta a previsão contratual que, diferente do alegado, prevê a não restituição dos valores pagos antecipadamente, o que, conforme supramencionado, é vedado.

Nessa linha de intelecção, a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL - PONTUAL LEASING S/A ARRENDAMENTO MERCANTIL - SUCESSÃO - LEGITIMIDADE PASSIVA - CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL - RESCISÃO - DEVOLUÇÃO DO BEM - VALOR RESIDUAL GARANTIDO - RESTITUIÇÃO DEVIDA. 1. Bradesco Leasing S/A Arrendamento Mercantil possui legitimidade para figurar no
pólo
passivo da ação em que se busca a restituição do valor residual garantido pago em virtude de contrato de arrendamento mercantil firmado com Pontual Leasing S/A Arrendamento Mercantil, da qual é sucessor. 2. Ocorrendo a rescisão do contrato de arrendamento mercantil e a devolução do bem à arrendadora, impossibilitando-se o exercício da opção de compra pelo arrendatário, é devida a restituição dos valores pagos antecipadamente a título de valor residual garantido.

(TJ-MG - AC: 10024056822240001 MG, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 18/12/2014, Data de Publicação: 23/01/2015)

Da cláusula 6.

A cláusula 6 do contrato prevê que todas as obrigações tributárias são de responsabilidade exclusiva do arrendatário.

A abusividade é patente.

Isso, pois, nos contratos de arrendamento mercantil, o arrendante é possuidor indireto do bem, conservando a propriedade. Sem a transferência da propriedade do bem, o arrendante é responsável pela obrigação tributária no curso do contrato.

Especialmente em relação ao ISS, o art. 5o da Lei Complementar n. 116/03 prevê como sendo contribuinte do referido tributo (art. 5o - contribuinte é o prestador do serviço), conforme já previa o art. 10 do Decreto-Lei n. 406/68.

Neste caso, conforme bem pontuado pelo Juízo a quo, o arrendante, ora Apelante, é o prestador de serviços, de forma que a cláusula prevista no contrato é abusiva, devendo ser declarada nula.

Por estas razões, sem maiores digressões, conclui-se a necessidade de ratificação da sentença prolatada.

Da repetição do indébito.

Razão falta ao Apelante, também, quando alega que a ausência de comprovação de pagamento indevido impede a caracterização do indébito.

O entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é pela desnecessidade de tal prova, bastando a constatação de cobrança indevida do encargo, segue trecho:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA - CORREÇÃO MONETÁRIA – PLANO COLLOR I - DECISÃO MONOCRÁTICA

DANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA. 1. Consoante pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide o BTNF de março de 1990 na atualização monetária do saldo devedor de cédulas de crédito rural. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que a compensação de valores e a repetição de indébito são cabíveis sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de que o receber, independentemente da comprovação do erro. 3. Agravo Regimental desprovido.” (4a Turma,
AgRg
no REsp no 1344543/RS, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
de 13/04/2016).

Portanto, restando provado nos autos a efetivação do pagamento, configurado está o direito à repetição do indébito.

[...]
”

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não
se verifica
a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo d
o
Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim,
se
o

Embargante
discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Neste sentido,
orientação do
Superior Tribunal de Justiça
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (
EDcl
no
AgRg
nos
EREsp
1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016,
DJe
14/04/2016)
”
.

Por fim,
destaca-se
que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões,
REJEITAM-SE
os embargos de declaração opostos p
or
Banco
Bradesco
S.A
.

É como
se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024